Tribunal: STF
Processo: ARE 1437696
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LABORATÓRIO FARMACÊUTICO. RETENÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DO MERCADO COM INTUITO DE ELEVAÇÃO DE PREÇOS. CONDUTA ABUSIVA. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 7.347/1985. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPF. CONDUTA ABUSIVA DE EMPRESA PRODUTORA DE MEDICAMENTOS, RETIRADA DO MERCADO PARA AUMENTO DE PREÇOS. CONDUTA APURADA PELA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 



    1. Trata-se de apelação contra sentença que, no bojo de ação civil pública ajuizada pelo MPF, julgou procedente o pleito autoral para condenar a empresa ao pagamento de indenização, fixada no valor de R$ 2.000.000,00, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, a ser convertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. 



    2. O Ministério Público Federal tem por múnus a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CRFB/88), estando a ele atribuída a promoção da ação civil pública para proteção do patrimônio público, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como o dos consumidores (art. 129, III, CRFB/88 c/c art. 6º da LC nº 75/93). 



    3. O MPF ajuizou a presente ação coletiva com espeque nas informações apuradas no Processo Administrativo nº 19/91, da Secretaria Nacional de Direito Econômico, do qual se depreende a prática de comportamento danoso aos consumidores de medicamentos fabricados pela ora apelante, especificamente a retenção deles do mercado com o intuito de aumentar os respectivos preços. 



    4. É inquestionável que cada consumidor poderia, individualmente, ir a Juízo em defesa de seus direitos. Contudo, a origem comum da pretensão – escassez de medicamento provocada por conduta abusiva da apelante – confere homogeneidade aos direitos, autorizando a tutela coletiva, de modo que, à luz do art. 21 da LACP e art. 81 do CDC, afigura-se cabível a discussão da questão por meio de ação civil pública. 



    5. O Processo Administrativo foi capaz de comprovar a lesividade da conduta perpetrada pela apelante aos consumidores, resultando, inclusive em condenação ao pagamento de multa administrativa com o objetivo de expressar a repulsa pelo abuso de poder econômico praticado. Ademais, a responsabilidade da apelante advém do seu enquadramento como fornecedora, consoante o conceito abrangente trazido pelo art. 3º do CDC. 



    6. Não houve julgamento extra petita com a condenação em dano moral coletivo, eis que o pedido inicial, nesse tocante, se mostra abrangente e, diante dos fatos apurados administrativamente, inegável seria a indenização pelos danos causados aos consumidores. 



    7. A sentença recorrida fixou a indenização nos termos determinados pelo acórdão que anulou a primeira sentença de extinção deste processo. Isto é, arbitrou o montante de indenização nos moldes do art. 13 da LACP, deixando de observar o limite arguido pelo apelado. 



    8. Cumpre destacar que são os danos morais individuais homogêneos que carecem de liquidação, consoante os arts. 95 a 100 do CDC, e não os danos coletivos, dos quais trata a presente ação. Precedente: STJ, 4ª Turma, REsp 1610821/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26.2.2021. 



    9. A orientação do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a conduta a ensejar tal reparação decorre do próprio fato, dispensando a demonstração de prejuízos concretos, ficando caracterizado a partir de uma lesão injusta aos valores fundamentais de uma sociedade. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1542272/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.10.2020; STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1342846/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2019; STJ, 3ª Turma, REsp 1655731/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 16.5.2019. 



    10. A apelante violou os direitos básicos do consumidor de proteção da vida e da saúde e de proteção contra os métodos comerciais desleais (art. 6º, I e IV do CDC). Exsurge, assim, o dever de compensação de ordem pecuniária à coletividade para amenizar os dissabores suportados, cujo quantum deve reverter, a benefício da coletividade, a vantagem auferida apelante. 



    11. Não havendo critérios objetivos para a fixação da indenização por violação a tais valores, subordina-se a mesma ao arbítrio judicial, que deve pautar-se pelos ditames da coerência e proporcionalidade. O valor arbitrado, contudo, não deve ser inexpressivo e nem proporcionar indevido locupletamento da parte ofendida, devendo ser considerados, na fixação, a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta do agente, a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento e a situação econômica do ofendido e do autor do fato. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5001464- 32.2019.4.02.5006, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julgado em 10.11.2020. 



    12. Dessa forma, considerando a evidente gravidade dos fatos narrados e todo o arcabouço probatório e argumentativo constante no processo, tenho por devido o valor fixado a título de indenização. 



    13. Sem majoração dos honorários advocatícios por não haver a sua fixação na origem por força do art. 18 da LACP. 



    14. Apelação não provida.” (Doc. 275) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 304).



    Nas razões do apelo extremo, Abbott Laboratórios do Brasil Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso V, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “não estão presentes os requisitos essenciais para a caracterização do dever de reparar, especialmente no excessivo valor fixado em acórdão que merece reforma, seja para afastar o dano moral coletivo ou para reduzir drasticamente o valor da indenização, em razão da inexistência da caracterização do dano” (Doc. 319, p. 8). Afirma que o pedido de apuração em fase de liquidação tem motivação, qual seja “a ausência de identificação dos supostos consumidores que teriam sido lesados, pois como já vimos o processo administrativo instaurado pelo SDE não tinha o condão de identificar quais consumidores eventualmente atingidos, mas tão somente apurar números indicadores de possível retenção de medicamentos, independente do fato gerador” (Doc. 319, p. 10). Alega que, “não havendo culpa, como no caso não há, visto que não restou caracterizada a suposta retenção de medicamentos por parte da Recorrente, não há como se admitir a responsabilidade civil e a indenização nos moldes do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal” (Doc. 319, p. 11). Salienta, ainda, que os danos morais “não se encontram demonstrados nem provados, principalmente de caráter coletivo, inexistindo ainda o nexo de causa entre o reclamo e a suposta responsabilidade da Recorrente, ainda mais se levarmos em consideração a ausência de pedido de dano moral coletivo” (Doc. 319, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 338).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 346).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



    Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, em razão de suposta ação danosa praticada em desfavor dos consumidores dos medicamentos Akineton e Dilacoron, fabricados por Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. A ação civil pública foi ajuizada após representação formulada pela Presidência da República, com espeque nas informações apuradas no Processo Administrativo 19/1991 da Secretaria Nacional de Direito Econômico, em razão da divulgação, pelos meios de comunicação, da ocorrência de retenção de determinados medicamentos, inclusive de uso contínuo e obrigatório, pelo setor farmacêutico, objetivando a condenação de Abbott Laboratórios do Brasil Ltda “ao pagamento de indenização pelos danos causados aos consumidores dos aludidos medicamentos, nos exatos termos do art. 13 da Lei 7.347/85” (Doc. 147, p. 19-20).



    O Juízo de Direito da 30ª Vara Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou procedente o pedido para “condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85, que deverá ser convertido para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos” (Doc. 192, p. 5).



    A Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desproveu a apelação interposta por Abbott Laboratórios do Brasil Ltda (Doc. 275). 



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a caracterização da prática de comportamento abusivo por parte da empresa ora recorrente, especificamente a retenção dos medicamentos do mercado, com o intuito de elevar os respectivos preços, foi amplamente demonstrada nos autos, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Mostra-se totalmente descabida a alegação da apelante no sentido de que o supramencionado procedimento não comprovou a sua responsabilidade ou o dano sofrido pelos consumidores, bem como em nada teria ele a ver com a proteção a esta categoria coletiva. 



    Depreende-se, com facilidade, do conteúdo do processo a patente preocupação com os consumidores e a lesividade da conduta perpetrada pela empresa apelante, que resultou, inclusive, na sua condenação ao pagamento de multa administrativa com o objetivo de expressar a repulsa pelo abuso de poder econômico praticado.



    (...)



    Ademais, a responsabilidade da apelante advém do seu enquadramento como fornecedora, consoante o conceito abrangente trazido pelo art. 3º do CDC, eis que se agrega à relação jurídica principal podendo causar dano aos consumidores. Ou seja, em nada justifica o argumento de não entregar diretamente os medicamentos ao consumidores.



    (...)



    Em consideração aos fatos apurados pela processo administrativo do SDE, não sobeja dúvida que a prática abusiva da apelante foi lesiva e causou sofrimento aos consumidores dos medicamentos supramencionados, mormente por serem de uso contínuo e para doença grave. 



    Ademais, a sentença recorrida fixou a indenização nos termos determinados pelo acórdão que anulou a primeira sentença de extinção deste processo. Isto é, arbitrou o montante de indenização nos moldes do art. 13 da LACP, deixando de observar o limite arguido pelo apelado.



    (...)



    Por outro lado, cumpre destacar que são os danos morais individuais homogêneos que carecem de liquidação, consoante os arts. 95 a 100 do CDC, e não os danos coletivos, dos quais trata a presente ação.



    (...)



    No caso concreto, entendo que a apelante violou os direitos básicos do consumidor de proteção da vida e da saúde e de proteção contra os métodos comerciais desleais (art. 6º, I e IV do CDC). Exsurge, assim, o dever de compensação de ordem pecuniária à coletividade para amenizar os dissabores suportados, cujo quantum deve reverter, a benefício da coletividade, a vantagem auferida apelante. 



    Nessa toada, não havendo critérios objetivos para a fixação da indenização por violação a tais valores, subordina-se a mesma ao arbítrio judicial, que deve pautar-se pelos ditames da coerência e proporcionalidade. Nesse diapasão, cumpre destacar que o valor arbitrado não deve ser inexpressivo, de modo a ser considerado inócuo, nem proporcionar indevido locupletamento da parte ofendida, devendo ser considerados, na fixação, a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta do agente, a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento e a situação econômica do ofendido e do autor do fato (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5001464-32.2019.4.02.5006, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julgado em 10.11.2020).



    Dessa forma, considerando a evidente gravidade dos fatos acima narrados e todo o arcabouço probatório e argumentativo constante no processo, tenho por devido o valor fixado pela sentença.” (Doc. 274, p. 4-6, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/1985 e Código de Defesa do Consumidor), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da caracterização do dano moral coletivo, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido por esta Suprema Corte, in verbis: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.361.241-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/04/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente